Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-61.2016.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00077106120168140029
COMARCA: Maracanã.
APELANTE: Tiago de França Monteiro (Defensora pública Beatriz Ferreira dos Reis).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A negativa de autoria pelo réu, restou isolado, em especial por ter sido reconhecido por ambas as vítimas, que prestaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. Decreto condenatório mantido. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PROCEDENTE. Todas as circunstâncias judiciais favorecem ao apelante, razão pela qual redimensiono a pena para 04 anos de reclusão de reclusão e 30 dias-multa. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes. TERCEIRA FASE. QUANTUM MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, §2º, INC. I DO CP NA FRAÇÃO DE 1/2. NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA.

Não se admite a exasperação do
quantum
na causa de aumento, com base apenas na gravidade abstrata do delito, para agravar a pena, é necessária motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise. Aplicação da causa de aumento na base de 1/3. Pena final: 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e 40 dias-multa.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interpostos por
Tiago de França Monteiro
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única de Marituba que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, I c/c art. 14, II do CP, imputando a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra denuncia que no 01/12/2016 o apelante subtraiu mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Jorge Pinheiro Malcher.

A denúncia foi recebida no dia 12/01/2017 (fls. 31/33), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição, e subsidiariamente revisão na dosimetria da pena, conforme razões as fls. 122/126.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (fls. 129/135). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, conforme parecer de fls. 248/249.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito o apelante Tiago de França Monteiro, objetivando sua absolvição, diante da inexistência de prova suficiente para a condenação.

Consta na denúncia em dia 17/11/16, o apelante e seu comparsa subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Jorge Pinheiro Malcher.

Conforme se extrai dos autos, a vítima encontrava-se na casa de farinha, neste Município, em companhia de sua esposa, quando fora abordada pelos denunciados, os quais exigiram a entrega de dinheiro, mediante a ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo pelo réu Jayson, e, após a entrega da
res furtiva
, acusados empreenderam fuga do local em uma motocicleta, onde momentos antes, ainda retornaram exigindo aparelhos celulares da vítima e da sua esposa.

Após a consumação do delito, a vítima deu conhecimento do fato à autoridade policial civil que, com o apoio de policiais militares, iniciou as diligências que resultaram na identificação dos ora denunciados, os quais foram, inclusive, reconhecidos em fotografia pela vítima.

Feitas estas considerações, verifico que a materialidade e a autora delitiva encontram-se substanciadas pela prova testemunhal acusatória, em especial no depoimento das vítimas que passamos a verificar a seguir:

Quanto a autoria delitiva, merece especial atenção o depoimento das vítimas, no sentido de reconhecer o apelante como autor do delito,
in

verbis
:
Jorge Pinheiro Malcher, vítima (em Juízo):
[...] Que foi vítima de um assalto; Que eles chegaram lá umas 07 e meia; Que o depoente estava lá com sua esposa umas 07 e meia no Km 22 aqui em Maracanã; Que o assalto foi dentro de casa mesmo, às 07 e meia da noite; Que apontaram uma arma, anunciando o assalto e levaram o depoente e sua esposa para o quarto; Que os bandidos falavam: entrega o dinheiro, entrega o dinheiro; Que o valor entregue foi R$ 200,00; Que eram 02 assaltantes, mas só viu o Tiaguinho com a arma e o outo ficou lá na frente; Que o Tiaguinho saiu um pouco, voltou e ficou querendo um celular; Que o Tiaguinho estava acompanhado de um comparsa, mas não viu este outro, pois o depoente estava nervoso; Que depois foram à DEPOL, mas não recuperou nada do dinheiro. Respondendo às perguntas da Defesa: Que reconheceu os 02 acusados através de foto; Que o assalto ocorreu numa quinta-feira, véspera do círio de Maracanã; Que o assalto foi antes do círio, ou seja, quinta-feira, e o círio foi dia 20.11.2016; Que olhando para a foto dos autos afirma que o Tiaginho é o do lado esquerdo de camisa preta, a qual tem uma caveira (fls. 20); Que não chegou a ver o rosto do outro. Em resposta às perguntas do Juiz: Que viu quando os 02 réus passaram no corredor do Fórum nesta data e lembra que o que está de camisa verde é o que lhe assaltou, ou seja, o Tiaguinho; Que um dos assaltantes ficou lá atrás, pois ouviu o Tiaguinho falar com outra pessoa; Que não foi entregue celular ao assaltante, pois ele queria só o dinheiro [...]
Maria Da Silva Malcher, vítima (em Juízo):
[...] que foi vítima de um assalto em novembro do ano passado; que a depoente estava na cozinha; Que chegou só um assaltante, o Tiaguinho, o que está de camisa verde; Que o assaltante estava com uma arma apontando para as vítimas; Que a depoente entregou R$ 200,00 ao assaltante; Que o réu pediu o celular, mas a depoente não tinha; Que o dinheiro não foi recuperado [...].

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, seu depoimento restou completamente dissociado do contexto probatório, pois o depoimento das vítimas o reconhecendo de forma induvidosa, tanto em na fase policial, quanto em Juízo confirmam a autoria delitiva, eis que as mesmas descreveram com riqueza de detalhes e de forma segura a ocorrência do crime.

Ademais, a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, e, em estando ausente qualquer relação de inimizade contra o réu, não há razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Supletivamente a defesa a revisão da pena-base para que seja aplicada no mínimo legal, bem como, que a causa de aumento seja aplicada em patamar mínimo de 1/3 (um terço). Vejamos:

O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente, quais sejam: antecedentes, conduta social, personalidade, consequências e o comportamento da vítima.

Reanalisando as circunstâncias judicias, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie e própria dos delitos de patrimônio. No que concerne aos antecedentes, em que pese o réu apresentar uma extensa ficha criminal, estas não podem ser consideradas, eis que na data do crime, o réu não possuía condenações transitadas em julgado.

A conduta social e a personalidade devem ser consideradas neutras, diante da ausência informações nos autos para aferi-las. Os motivos e consequências, são inerentes ao tipo pena, consistentes no desprezo do réu pelo patrimônio alheio e o lucro fácil, devendo ser consideradas neutras,

Quanto as circunstâncias do delito, deixo para analisa-la na terceira fase da dosimetria da pena e assim evitar a ocorrência de bis in idem. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar, já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB são neutros ao acusado, razão pela qual a redimensiono em 04 (quatro) anos de reclusão de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravante e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, verifica-se a presença de uma causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos I (uso de arma) do CP, onde o magistrado aumentou a pena em 03 (três) anos.

A defesa aponta excesso no patamar aplicado, asseverado que deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço), posto que não há justificativas para o aumento empregado, sem fundamentação legal.

Dispõe o artigo 157, §2º, do CP, que a pena será aumentada de um terço até a metade, elencando cinco causas de aumento, dentre elas o uso de arma.

O magistrado aumentou a pena em 03 (três) anos, não justificando o patamar aplicado e não apontando fundamentação adequada para fixar o aumento da reprimenda acima do patamar mínimo, conforme trecho da sentença.

Por conseguinte, a decisão nesse ponto não apresenta fundamentação, pois, ainda que o Magistrado tenha uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

Ademais, a jurisprudência e a doutrina preconizam que a elevação prevista no art. 157, § 2º do CPB de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade) - [antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018] - deve ser a necessária e suficiente para punir o crime de forma justa, consoante o entendimento fundamentado do julgador, a luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos do processo, sem a incidência de qualquer rígido critério matemático.

No entanto, deve obedecer ao enunciado constante da Súmula Nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Sobre o tema colaciono jurisprudência pátria, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE INCONVENCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - QUANTUM DE AUMENTO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL - MANUTENÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS - EFEITO DA CONDENAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - (...) V - O aumento da pena acima da fração de 1/3 (um terço), em razão da incidência de majorantes, exige fundamentação idônea e concreta, não bastando a mera alusão à quantidade de causas de aumento de pena (Súmula 443 do STJ). (...)
TJMG - AP 1.0079.16.032112-5/001 - Rel. Júlio César Lorens - 5ª Câm. Criminal, J. 17/04/18
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, DO CPB. QUANTUM MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO POR DOIS AGENTES E COM EMPREGO DE UMA ARMA, TIPO FACA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na terceira etapa do cálculo penalógico, reconhecendo-se as causas de aumento dos incisos I e II, § 2º, do Art. 157, do CPB, deve ser acrescida à pena a fração de 1/3 (um terço), se ausentes os elementos que autorizem o acréscimo em patamar superior a este (Súmula 443 do STJ
)
.
2. Recurso conhecido e provido, para impor ao recorrente as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Decisão unânime.
TJ/PA - 2017.03815079-95 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma Direito Penal - J. 29/08/2017.

Na hipótese dos autos, o sentenciante não fundamentou o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto em lei. Com efeito, entendo que a exasperação deve ser fixada no mínimo legal de 1/3 (um terço).

Assim, aplico o art. 157, §2º, II do CP em 1/3 (um terço), nos termos da Súmula nº 443 do STJ, em razão da ausência de fundamentação idônea para majoração aplicada, razão pela qual majoro a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e a torno definitiva.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, no regime inicialmente semiaberto a teor do art. 33, § 2º,
¿b¿
do CP.

Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que a pena definitiva foi superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do apelante e redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime inicial semiaberto, mantidas as demais disposições da sentença.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.